Tribunal: TJDFT
Processo: 0744578-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744578-35.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CENTRO CLINICO PS LTDA, LAYNET CHRISTIAN PINTO RABELO DECISÃO 1. O exequente agrava contra a decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia (id 52498938) que, em execução de cédula de crédito bancário, indeferiu pedido para expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do DF, solicitando informar acerca da eventual existência de imóveis não regularizados de propriedade dos executados, sob o fundamento de o cruzamento entre as pesquisas E-RiDF e Infojud ser suficiente para se verificar a existência de bens imóveis em nome das executadas. Alega, em suma, legítima e eficaz a medida, pois já promoveu as diligências necessárias à localização de bens passiveis de penhora do agravado, que restaram infrutíferas, além de o referido requerimento, pela via administrativa, conforme sua experiência, é indeferido sob o fundamento de necessidade de determinação judicial. Aponta perigo de dano na continuidade de ocultação de bens que eventualmente possam ser encontrados mediante consulta à referida Secretaria, frustrando a possibilidade de reaver o crédito do agravante. Requer a tutela de urgência. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, pois o Juízo a quo condicionou à preclusão a intimação do agravante a indicar providência idônea e ainda não pleiteada nos autos para a satisfação de seu crédito ou pleitear a suspensão do feito (CPC 921, III). Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR